Tribunal: TJDFT
Processo: 0729999-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. CONCESSÃO COM BASE EM DECRETO ANTERIOR. NOVO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DOS DEMAIS REQUISITOS. JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A correta interpretação do artigo 3o, § 2o e do artigo 4o, ambos do Decreto 11.846/2023 é no sentido de que não há vedação para comutar-se a pena dos condenados que tenham obtido o mesmo benefício em anos anteriores, com fundamento nos decretos vigentes à época.
2. Como não houve análise, na instância de origem, acerca dos demais requisitos para a concessão da comutação das penas, com fundamento no decreto vigente, não se mostra possível tal apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
5. Recurso parcialmente provido.